Tribunal: TJMT
Processo: 1006227-24.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006227-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARILU CUIABANO MALHEIROS - CPF: 111.180.911-91 (APELADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), CAMILA CAROLINA DAMASCENO SANTANA - CPF: 016.546.661-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA CAROLINA DAMASCENO SANTANA - CPF: 016.546.661-81 (ADVOGADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), MARILU CUIABANO MALHEIROS - CPF: 111.180.911-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), JOELSON COSTA DIAS - CPF: 416.472.891-49 (ADVOGADO), JOELSON COSTA DIAS - CPF: 416.472.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO DE MARILU CUIABANO MALHEIROS E PROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1006227-24.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1006227-24.2016.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MARILU CUIABANO MALHEIROS

APELADO: MARILU CUIABANO MALHEIROS, ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1006227-24.2016.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO – DESERÇÃO RECURSAL –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL – PRESCRIÇÃO – COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA AOS CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES NÃO OFICIALIZADOS – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO.

1. Recurso de Apelação interposto sob o pálio da justiça gratuita não pode ser considerado deserto.

2.
A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo a oposição eficaz ao recurso.

3. O interesse recursal se faz presente quando impugna matéria objeto do pronunciamento judicial, visando sua reforma ou cassação.

4. Deve ser observado o prazo prescricional quinquenal nas ações contra o Estado, por força do
art. 1o do Decreto no 20.910/32.

5.
Além da ausência de previsão legal para fins de compensação pecuniária, em favor dos cartórios distribuidores não oficializados, a emissão das certidões cíveis e criminais é, como regra geral, gratuita, por força do art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001.

6.
O benefício da justiça gratuita é reservado para
quem não pode pagar
as custas processuais e não para a pessoa que
pode, porém não quer pagar
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1006227-24.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1006227-24.2016.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MARILU CUIABANO MALHEIROS

APELADO: MARILU CUIABANO MALHEIROS, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARILU CUIABANO MALHEIROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Monitória no 10006227-24.2016.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial (Id. 121639180).

A Apelante sustenta que exerceu, por delegação, até aposentar-se, a função de Oficiala do Cartório Distribuidor de Cuiabá/MT. Em relação à prescrição, entende pela sua inocorrência em decorrência do acordo realizado com o então Corregedor-Geral da Justiça e Juiz de Direito Diretor do Foro. Argumenta que
é inaplicável ao caso o art. 206, § 1o, III, do Código Civil, na hipótese de pretensão de cobrança dos atos praticados na emissão de certidões e distribuições cíveis e criminais gratuitas, durante o seu exercício como Oficiala do Cartório Distribuidor do Fórum da comarca de Cuiabá/MT, no período de 4.3.2006 a 4.3.2011.
Discorre sobre o direito de ser ressarcida em decorrência da emissão de certidões e distribuições gratuitas. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

O Apelado ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões sustentando a deserção recursal, ante o não recolhimento do preparo. Discorre sobre a violação a dialeticidade e interesse recursal em relação a tese de prescrição. No mérito, discorre pelo desprovimento do recurso (Id. 121639186).

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação (Id. 121639175) argumentando o deferimento do recolhimento das custas ao final, não tendo sido concedido o benefício da justiça gratuita. Aduz que a Apelada não faz jus a justiça gratuita, por não ser pessoa pobre nos termos da lei. A pretensão recursal se volta para determinar o recolhimento das custas e honorários advocatícios, sem direito a justiça gratuita.

A Apelada MARILU CUIABANO MALHEIROS, em contrarrazões, sustenta o desprovimento do recurso (Id. 121639185).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1006227-24.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1006227-24.2016.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MARILU CUIABANO MALHEIROS

APELADO: MARILU CUIABANO MALHEIROS, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – DESERÇÃO RECURSAL

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto por MARILU CUIABANO MALHEIROS o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a deserção recursal, ante a ausência de recolhimento do preparo, ao argumento do indeferimento da justiça gratuita.

Consta da decisão lançada no Id. 121639151:

(...)

Ainda, defiro o pedido de pagamento de custas processuais ao final do processo, com arrimo no art. 99 do CPC, uma vez que não há como neste momento apurar qual o real valor da causa o que inviabilizaria o pagamento de custa em razão da ação possuir valor incerto, bem como, por também impossibilitar o ajuizamento da ação em razão do valor supostamente apurado pela autora, o que faz exceção ao presente caso quanto ao recolhimento das custas.

Por ocasião da sentença o juiz de primeiro grau deferiu, em favor da Apelante, o benefício da justiça gratuita.

Nesse cenário, o que se constata é que foi deferido, inicialmente, o recolhimento das custas processuais ao final e, posteriormente, a justiça gratuita e, frente a isso, inexiste a pretendida deserção.

Deve ser observado, inclusive, que o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso trata da matéria relativa ao recolhimento das custas ao final e benefício da justiça gratuita.

Em síntese, é possível afirmar, com precisão, pela inocorrência da deserção, ante o benefício anteriormente deferido.

Com essas considerações,
REJEITO
a tese de deserção.

VOTO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL

Egrégia Câmara:

O Apelado sustenta que o Recurso de Apelação viola
a dialeticidade quanto ao pedido de afastamento do art. 206, § 1o, inc. III, do Código Civil, restando ausente o interesse recursal em relação ao pedido de aplicação do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

A matéria acerca da dialeticidade recursal encontra previsão no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil, sendo estabelecido, entre outros casos de inadmissibilidade, o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo ao Apelado a oposição eficaz ao recurso.

No que se refere ao conteúdo da dialeticidade, Araken de Assis nos mostra que ela deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual (Manual dos Recursos, 8o edição. Revista dos Tribunais. p. 125). Argumenta que a pertinência e a atualidade se referem ao necessário contraste entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões da impugnação. A impugnação deve ser específica, explicitando as razões de fato e os argumentos de direito que permitam ao órgão
ad quem
individualizar com precisão eventual
error in iudicando
ou o
error in procedendo
alegado no recurso.

Com esse esclarecimento, observo que a sentença, ao tratar da prescrição, assim considerou:

Alega o requerido a ocorrência da prescrição quinquenal, referente a eventuais parcelas devidas antes de maio de 2009, uma vez que afirma que o pedido administrativo de pagamento (Protocolo n. 716938/2013) ocorreu apenas em 27.12.2013.

Pois bem.

O prazo prescricional a ser aplicado ao caso é aquele previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, o qual dispõe que as dívidas passivas do Estado prescrevem em cinco anos a contar da data do ato ou fato do qual se originem. In verbis:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Destaca-se que, conforme assevera o art. 4° do Decreto n° 20.910/32, “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Todavia, in casu, percebe-se que a requerente pleiteou administrativamente apenas em 27.12.2013, o reconhecimento das verbas do período de 4.3.2006 a 4.3.2011, assim, em razão da demora da propositura do pedido, entendo que se encontra parcialmente prescrito as verbas anteriores a maio de 2009.

Portanto, ante as razões acima aduzidas, acolho a prejudicial de mérito aventada, para reconhecer a prescrição de eventuais verbas devidas anteriores a maio de 2009.

(Id. 121639166)

Como se vê, a sentença
não tratou da incidência do art. 206, § 1o, inc. III, do Código Civil, eis que aplicou o art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Em que pese esse detalhe, observo que a Apelante apresentou elemento aditivo a tese de prescrição, pois entende pela sua inocorrência em decorrência do acordo realizado com o então Corregedor-Geral da Justiça e Juiz de Direito Diretor do Foro. Assim, a argumentação conjunta desses elementos afasta a violação ao princípio da dialeticidade e interesse recursal.

É possível afirmar, portanto, que o Recurso de Apelação impugnou a tese de prescrição, tanto é que pleiteou pela sua reforma e julgamento de procedência da pretensão inicial.

Com essas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação.

VOTO – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Em relação à prescrição, a Apelante entende pela sua inocorrência em decorrência do acordo realizado com o então Corregedor-Geral da Justiça e Juiz de Direito Diretor do Foro. Argumenta que
é inaplicável ao caso o art. 206, § 1o, III, do Código Civil, na hipótese de pretensão de cobrança dos atos praticados na emissão de certidões e distribuições cíveis e criminais gratuitas, durante o seu exercício como Oficiala do Cartório Distribuidor do Fórum da comarca de Cuiabá/MT, no período de 4.3.2006 a 4.3.2011.

No que se refere ao mencionado acordo, consta da Ata da Sessão Pública de Inventário do Cartório Distribuidor e Início da Passagem de Área a seguinte informação:

(...) Ainda, na mencionada reunião foi apresentada a proposta de preços requerida pela Administração, na importância apresentada em reunião, como forma de indenização pelo Sistema e pelo custeio dos últimos 5 (cinco) anos, relativos à gratuidade das distribuições cíveis, criminais e das certidões expedidas.

(Id. 121639144)

Como se vê, não existiu o pretenso ‘acordo’ entre o então Corregedor-Geral da Justiça e a Apelante, para fins de indenização pelo sistema eletrônico e custeio relativos ao último quinquênio em relação a gratuidade das distribuições cíveis, criminais e respectivas certidões.

O que se constata é que a Apelante, por ocasião da sessão pública, se limitou a apresentar uma proposta, ao que tudo indica meramente verbal, eis que inexiste documento que a comprove, para fins de formalização de acordo.

Nesse quadro fático probatório o que se constata é que a Apelante somente formulou pedido administrativo para pagamento em 27 de dezembro de 2013, conforme se evola do protocolo no 716938/2013 (Id. 121639130).

Essa data, portanto, constitui o marco inicial da prescrição, na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/32:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Com essas considerações,
REJEITO
a pretensão recursal, mantendo a sentença.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, a Apelante discorre sobre o direito de ser ressarcida em decorrência da emissão de certidões e distribuições gratuitas.

A pretensão da Apelante consiste no recebimento dos seguintes valores:

i) 1
47.073 (cento e quarenta e sete mil e setenta e três) antecedentes/certidões X R$ 83,05 = R$ 12.214.412,00;

ii) 81.038 (oitenta e um mil e trinta e oito) distribuição/gratuita/criminais x R$ 41,40 = R$ 3.354.973,20;

iii) 129.287 (cento e vinte e nove mil, duzentos e oitenta e sete) distribuições/gratuitas/cíveis x R$ 41,40 = R$ 5.352.481,80.

O valor total, da pretensão, consiste no valor de R$ 20.291.867,65 (vinte milhões, duzentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Essa demanda foi formalizada no âmbito administrativo, sendo emitido parecer, de lavra do Procurador do Estado Dr. José Vitor da Cunha Gargaglione, pelo indeferimento do pedido, considerando a ausência de previsão legal para seu acolhimento (Id. 121639134). Aliado a isso, restou consignado que os atos praticados a título gratuito decorrem de fundamento legal, a exemplo do art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001.

O parecer foi homologado pelo Procurador-Geral Adjunto, Dr. Francisco de Assis da Silva Lopes, e pelo Procurador-Geral do Estado, Dr. Patryck de Araújo Ayala, com posterior indeferimento da pretensão pelo Governador do Estado:

Diante do exposto nos autos, atento à recomendação da Procuradoria-Geral do Estado, e, com fulcro no princípio da legalidade, INDEFIRO o pedido de indenização formulado pela interessada, vez que inexiste no ordenamento jurídico disposição legal a amparar o pleito.

(Id. 121639135)

O que se constata, na esteira do decidido no âmbito administrativo, é a absoluta ausência de previsão legal que abarque a pretensão da Apelante, além da gratuidade dos atos dessa natureza.

Explico.

No âmbito estadual, a Lei no 7.603/2001 estabelece em seu art. 3o casos de isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I – a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II – o réu pobre, nos processos criminais;

III – qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV – O Ministério Público, nos atos de ofício.

§ 1o Presumir-se-á pobre o réu preso que não tiver defensor constituído.

§ 2o Nos demais casos, exigir-se-á, sempre, expressa declaração ou atestado quanto ao estado de miserabilidade.

Sobre o tema, conforme bem mencionado pelo Procurador do Estado, em seu parecer, o Manual dos Procedimentos de Arrecadação do Foro Judicial, dezembro/2013, elaborado pelo Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, dispõe:

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CÍVEIS E CRIMINAIS: São gratuitas aquelas certidões solicitadas por interesse pessoal, desde que sejam solicitadas pelo próprio requerente (Pessoa Física) ou pelo seu representante com procuração (terceira pessoa) – Conforme Ofício Circular no 200/2010-CGJ/DOF. De outro modo, devem ser pagas e recolhidas as certidões solicitadas para pessoa jurídica e aquelas requeridas para terceira pessoa sem procuração.

(Id. 121639134)

O que se constata é que além da ausência de previsão legal para fins de compensação pecuniária, a emissão das certidões cíveis e criminais é, como regra geral, gratuita, por força do art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001.

A gratuidade, que decorre da lei, não implica em reversão do custo em desfavor do Estado de Mato Grosso; essa gratuidade se opera
ope legis
, sendo um ônus contra aquela que atuava como oficiala, pois recebia daqueles em que não havia isenção e, atualmente, se encontra aposentada.

Deve ser mencionado, por relevante, que a situação difere dos emolumentos decorrentes dos serviços notariais e de registro que encontra previsão no § 2o do art. 236 da Constituição Federal:

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

(...)

§ 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei no 10.169/2000 sendo que, estrito ao tema em julgamento, o parágrafo único do art. 8o estabelece:

Art. 8
o
Os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de sua competência, respeitado o prazo estabelecido no art. 9
o
desta Lei, estabelecerão forma de compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos, por eles praticados, conforme estabelecido em lei federal.

Parágrafo único.
O disposto no
caput
não poderá gerar ônus para o Poder Público
.

(Destaquei)

Disso decorre que em relação à
compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos, por eles praticados, não poderá gerar ônus para o Poder Público.

O caso dos autos, porém, não se trata de compensação pela gratuidade, considerando que a Apelante não atuava com os serviços notariais e de registro. Ao contrário, a Apelante atuava como titular de cartório distribuidor não oficial do Fórum da Justiça Estadual da comarca de Cuiabá/MT e, nessa função, praticou diversos atos sob o pálio da gratuidade, não sendo o caso de compensação, conforme detalhado.

De outro norte, no que se refere ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
o mesmo argumenta que foi deferido em favor da Apelada o recolhimento das custas ao final, não tendo sido concedido o benefício da justiça gratuita. Aduz que a Apelada não faz jus a justiça gratuita, por não ser pessoa pobre nos termos da lei.

A decisão Id. 121639151 deferiu o recolhimento de custas ao final, nos seguintes termos:

(...)

Ainda, defiro o pedido de pagamento de custas processuais ao final do processo, com arrimo no art. 99 do CPC, uma vez que não há como neste momento apurar qual o real valor da causa o que inviabilizaria o pagamento de custa em razão da ação possuir valor incerto, bem como, por também impossibilitar o ajuizamento da ação em razão do valor supostamente apurado pela autora, o que faz exceção ao presente caso quanto ao recolhimento das custas.

A sentença, por sua vez, considerou que a Apelada litigava com o benefício da justiça gratuita:

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015, ficando suspenso por força da justiça gratuita.

(Id. 121639166)

Tendo como norte a boa-fé, para fins de interpretação da decisão judicial, conforme dispõe o § 3o do art. 489 do Código de Processo Civil, concluo que por ocasião da sentença o juiz terminou por deferir a justiça gratuita em favor da Apelada.

Esse deferimento, entretanto, não merece prosperar.

O
§ 2o do art. 99 do Código de Processo Civil assim prevê:

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(Destaquei)

Essa previsão é compatível com o inc. LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, onde se estabelece que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Assim, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça somente é possível se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

O art. 98 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que ‘a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’.

A insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios constitui
pressuposto objetivo
indispensável para o deferimento da assistência jurídica integral e gratuita (AgInt no Recurso Especial n. 1.837.833 – SP – Ministro Mauro Campbell Marques – j. 5.3.2020). É necessário compreender que o
custo da justiça gratuita
é compartilhado por toda a sociedade. A sociedade, por meio de seus
tributos
e em decorrência da
solidariedade
, paga os custos dos processos daqueles que, em decorrência da insuficiência de recursos, não podem pagam.

A sociedade, portanto, não pode ser obrigada a pagar com as custas processuais daqueles que
podem pagar
, porém
não querem pagar
. O benefício é reservado para
quem não pode pagar
as custas processuais e não para a pessoa que
pode, porém não quer pagar
.

Esclarecido esse aspecto, observo que a renda mensal da Apelada é de R$ 13.945,72 (Id. 121639175), sendo certo que reside em endereço de alto padrão nesta capital (Id. 121639127). Esses elementos, quando analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar a plena capacidade de pagamento das custas processuais.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Marilu Cuiabano Malheiros
e
DOU PROVIMENTO
aquele de autoria do
Estado de Mato Grosso
, para revogar o benefício da justiça gratuita deferida em favor da Apelada, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022